Tribunal: TJMT
Processo: 1003804-20.2016.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003804-20.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT - CNPJ: 00.124.371/0001-85 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, rejeitou os embargos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL - CONTRADIÇÃO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Diante da inexistência, a rejeição se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos em face da decisão que, reconhecendo de ofício a carência da ação por ausência de interesse de agir e, aplicando o efeito translativo, julgou extinta, sem apreciação do mérito a Ação de Obrigação de Fazer no 1531-33.2016.8.11.0082, que tramitava perante a Vara Especializada do Meio Ambiente, assim como julgou prejudicado, consequentemente, o exame do mérito do Agravo de Instrumento.

A embargante alega que a decisão incorreu no vício de contradição, na medida em que “s
e há violação do direito subjetivo pela norma tida por inconstitucional, resta cabalmente demonstrada a contradição da decisão, cujo teor, funda-se em afirmação antagônica a tal fato.
”

Argumenta, por isso, que não há que se falar em efeito translativo do recurso, porque não há questão de ordem pública a ser observada. Por derradeiro, diz que também não há que se falar em extinção da ação.

Desta feita, pede seja sanada a contradição apontada na decisão,

aplicando-se os efeitos infringentes não só para reconhecer a plena regularidade da ação de obrigação de fazer proposta, determinando o seu regular processamento,

como também,

o preenchimento dos requisitos essenciais a concessão da tutela de urgência,

concedendo

liminar no presente agravo nos termos requeridos, e no mérito, lhe seja dado

provimento.

Em contrarrazões (Id n. 597694) o Estado de Mato Grosso, alegando que não há na decisão embargada qualquer vício que justifique a oposição dos embargos, pede sejam rejeitados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A insurgência da embargante diz respeito à irresignação sobre a conclusão da decisão, que julgou prejudicado o agravo por ela interposto. Logo, a situação, de fato, não autoriza o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material.

Outrossim, o efeito modificativo almejado é uma excepcionalidade dentre as hipóteses de cabimento dos embargos e decorre do fato de, em se corrigindo um vício apontado, implicar na modificação da decisão.

Verifica-se que a embargante ao alegar a contradição, ressalta que:

“[...]
A decisão exarada, traz como pilastra de sustentação a alegação de que a agravante, em sua petição inicial, está a pleitear, de forma isolada, o reconhecimento da inconstitucionalidade de atos normativos.

Ao contrário do que consta na decisão a petição inicial claramente demonstra a violação de um direito subjetivo decorrente da incompatibilidade entre o ato do poder público e a Constituição Vigente.
[...]” (destaquei).

Está evidente, portanto, que a contradição apontada pela embargante é reflexo do seu não contentamento com o entendimento exarado pelo Relator e não sobre possíveis pontos onde este teria sido contraditório.

Ademais, todos os argumentos dos embargos direcionam a pretensão de modificação da decisão, em clara oposição sobre os argumentos que fundamentaram a extinção do feito, e rediscussão da matéria já analisada.

Como é sabido, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos fatos e documentos, nem mesmo dispositivos legais apontados, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que o objetivo da Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida, pretensão esta que não se coaduna com o fim dos embargos de declaração.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal
.(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão. Sendo, portanto, o que evidencia a decisão, não há que se falar em contradição a ensejar qualquer manifestação, sobretudo com caráter infringente.

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020